Tribunal: TJDFT
Processo: 0743886-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PÚBLICO TEMPORÁRIO. PEDIDO DE BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REGIMES LEGAIS DISTINTOS. AUMENTO DE VENCIMENTO SOB FUNDAMENTO DE ISONOMIA. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 315 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 37.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte ré/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “Ademais, quanto a matéria, o STF fixou o tema 315 em sede de repercussão geral, mesmo enunciado da Súmula Vinculante no 37, in verbis: ‘Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (...) O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC.”’

3. Em suas razões recursais, defende a distinção do objeto desta ação em relação ao tema 315 de repercussão geral nos seguintes termos: “a tese que se propõe a julgamento por esta Corte Maior é diferente daquela firmada pelo tema 315, uma vez que não se trata de equiparação salarial e sim de vedação à licença para acompanhamento de familiar, no caso um bebê prematuro.”

4. Não há distinção entre os casos. A concessão de benefícios a agente público temporário, sob o fundamento de isonomia, em relação aos servidores públicos efetivos, implica aumento de despesas sem a indicação da precedência da fonte de custeio, acarretando, necessariamente impacto orçamento, sendo essa a ratio essendi do tema 315 de Repercussão Geral que, posteriormente, foi cristalizada no enunciado no 37 de Súmula Vinculante. Portanto, o Acórdão encontra-se de acordo com o Tema de Repercussão Geral fixado pelo STF.

5. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.